Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE DE GARAGEM NÃO VINCULADA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DA PARTE CONTROVERTIDA DO CONTRATO – PROPRIEDADE DA GARAGEM. APLICAÇÃO DO ART. 292, INCISO II, DO CPC. VALOR QUE NÃO SUPERA O VALOR DE ALÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora requereu a condenação da ré para que ela designe as vagas de garagem, que ainda não estão vinculadas, às unidades residenciais que não possuem vaga, conforme os termos do contrato de comprova e venda.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a causa demanda a análise do contrato de compra e venda da unidade imobiliária, o qual possui valor acima de 40 salários mínimos.
3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
4. No recurso, o autor arguiu que a principal pretensão da ação judicial consiste na obrigação de fazer consistente em obrigar o Condomínio a realizar os sorteios das vagas de garagens não vinculadas por assembleia exclusiva para essa finalidade e não criar vagas como entendeu o juízo a quo. Ponderou que o registro da vaga a ser vinculada em Cartório é consequência natural da disposição contratual e da convenção condominial e que tal pedido é acessório. Sendo assim, o proveito econômico da causa refletiria no máximo o valor da garagem, o qual não supera 40 salários mínimos.
5. Nos termos do art. 292, II, do CPC: “art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
6. Como se vê, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida. No caso, a questão controvertida refere-se à propriedade da vaga de garagem ou ao seu direito de uso, a qual, como demonstrado pelo autor, não supera a alçada dos juizados, uma vez que corresponde aproximadamente de 5% a 10% do valor do contrato, o que equivaleria no caso concreto a R$ 28.000,00.
7. Portanto, o juizado é competente para processar e julgar a ação e resolver a causa posta.
8. Saliente-se que não é o caso de se proceder ao julgamento de mérito, com fundamento na teoria da causa madura, porque o feito ainda exige instrução.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinado o retorno dos autos para a instrução processual.
10. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.